Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIEL LINZMAYER (agravante/executado), em face da decisão proferida (186315578, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0706361-85.2021.8.07.0001, em desfavor de L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 56704993), sustenta, em síntese, que, por meio da interposição deste Agravo de Instrumento, pretende seja concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça para consequente suspensão da execução que tramita na origem e que tem por objeto exclusivamente valores devidos a título de honorários advocatícios. Alega que a situação de miserabilidade econômica do agravante nunca foi modificada, a despeito da existência do acordo firmado e noticiado pela agravada, o qual defende ter sido o único elemento utilizado pela credora para fundamentar o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Argumenta que a avaliação qualitativa do estado econômico do devedor e a controvérsia envolvendo o benefício da gratuidade de justiça, seja para fins de revogação, seja para fins de deferimento, pode ser apresentada a qualquer tempo e não se encontra sujeita à preclusão. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para lhe que seja concedida a gratuidade de justiça, para fins de suspensão da exigibilidade da verba executada na origem. Preparo (ID 56736834). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.